Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Exoneração de servidor. Pagamento indevido de verbas remuneratórias. Ressarcimento ao erário. Tema 1.009, STJ.
O pagamento indevido ao servidor público decorrente de erro administrativo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, está sujeito à devolução. Ausente boa-fé objetiva do servidor, pois lhe era possível constatar o pagamento indevido.